Tribunal: TJES
Processo: 5013455-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013455-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: NATHANAEL LOPES LIMA VERDE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA E REITERADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e condenação por danos morais, diante da realização de cobranças excessivas por telefone e WhatsApp ao consumidor.

2.Sentença determinou limitação das cobranças a dois contatos diários, em dias úteis e horário comercial, além de indenização de R$5.000,00 por danos morais. Contestação alegou legitimidade das cobranças. Recurso buscou a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição financeira, ao realizar dezenas de ligações e mensagens diárias, configura abuso no exercício do direito de cobrança e enseja indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova. Constatada, por meio de documentação juntada, a realização de 48 ligações em um único dia, além de diversas mensagens e contatos aos finais de semana.

5.A repetição excessiva das cobranças, ainda que legítimo o crédito, extrapola os limites do razoável e caracteriza conduta abusiva, violando a dignidade e tranquilidade do consumidor.

6.Dano moral configurado independentemente da prova de prejuízo material. Valor da indenização fixado em R$5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

7.Pedido de alteração do índice de correção monetária rejeitado por ausência de interesse recursal, tendo sido aplicado corretamente o critério previsto na sentença.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança reiterada e desproporcional de dívidas pelo credor, mediante dezenas de ligações e mensagens diárias, inclusive fora do horário comercial, caracteriza conduta abusiva e enseja reparação por dano moral. 2. O valor de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral é adequado quando fixado com base na gravidade da conduta e na extensão da violação aos direitos do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013455-03.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: NATHANAEL LOPES LIMA VERDE

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA E REITERADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e condenação por danos morais, diante da realização de cobranças excessivas por telefone e WhatsApp ao consumidor.

2.Sentença determinou limitação das cobranças a dois contatos diários, em dias úteis e horário comercial, além de indenização de R$5.000,00 por danos morais. Contestação alegou legitimidade das cobranças. Recurso buscou a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição financeira, ao realizar dezenas de ligações e mensagens diárias, configura abuso no exercício do direito de cobrança e enseja indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova. Constatada, por meio de documentação juntada, a realização de 48 ligações em um único dia, além de diversas mensagens e contatos aos finais de semana.

5.A repetição excessiva das cobranças, ainda que legítimo o crédito, extrapola os limites do razoável e caracteriza conduta abusiva, violando a dignidade e tranquilidade do consumidor.

6.Dano moral configurado independentemente da prova de prejuízo material. Valor da indenização fixado em R$5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

7.Pedido de alteração do índice de correção monetária rejeitado por ausência de interesse recursal, tendo sido aplicado corretamente o critério previsto na sentença.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança reiterada e desproporcional de dívidas pelo credor, mediante dezenas de ligações e mensagens diárias, inclusive fora do horário comercial, caracteriza conduta abusiva e enseja reparação por dano moral. 2. O valor de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral é adequado quando fixado com base na gravidade da conduta e na extensão da violação aos direitos do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Nathanael Lopes Lima Verde
em face do
Banco Votorantim S.A
. O autor relata que, por conta do atraso no pagamento de duas parcelas do contrato de financiamento firmado com o banco, passou a ser alvo de cobranças abusivas, realizadas diversas vezes ao dia, inclusive com ligações para sua genitora. Afirma que tentou resolver a situação por vias administrativas, sem sucesso. Requereu, em sede liminar, que o banco fosse proibido de realizar mais de uma ligação diária e que se abstivesse de efetuar contatos com seus familiares ou terceiros, sob pena de multa. Ao final, pleiteou a confirmação da liminar e a condenação por danos morais.

Em contestação (ID 11133159), o requerido apresentou preliminar e, no mérito, alegou que as cobranças foram legítimas e que não ficou caracterizado o dever de indenizar. Requereu a improcedência da ação.

Sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 11133174):

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para compelir o Requerido a realizar em média até duas ligações por dia e em horário comercial, com a exclusão dos finais de semana, nos mesmos moldes que deverá ser observado o envio de mensagens por WhastApp – obrigação essa que deverá ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do trânsito em julgado do decidium.

Por último, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido apenas da taxa SELIC que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 11133175), sustentando que os fatos narrados pelo autor não configuram dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos. Alegou, ainda, que não houve prova de conduta abusiva ou de prejuízo efetivo, requerendo a reforma da sentença com a improcedência total da demanda. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado a título de dano moral e a alteração no critério de correção monetária.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 11133179), em que o autor/recorrido defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Preparo devidamente comprovado (IDs 11133177 e 11133178).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A controvérsia gira em torno da legalidade das ligações de cobrança feitas pelo banco ao autor e, eventualmente, a terceiros, diante do inadimplemento contratual.

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII do CDC e art. 373, II do CPC.

A análise do conjunto probatório, especialmente o documento ID 11133155, revela que, em um único dia, o autor recebeu 48 ligações. Em outros dias, foram 37, 17 e 8 ligações, além de mensagens de WhatsApp inclusive aos finais de semana (ID 11133154). Essa frequência caracteriza conduta abusiva por parte da instituição financeira.

Embora não tenha sido comprovado que a mãe do autor também recebeu as cobranças, a quantidade de ligações por si só já configura excesso, extrapolando o legítimo exercício do direito de cobrança.

Cobranças insistentes, feitas de forma repetitiva e desproporcional, violam o direito à tranquilidade do consumidor e configuram dano moral, ainda que não haja provas de prejuízo material ou consequências mais graves.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

O valor fixado, R$5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra exagerado nem irrisório. Destaco o Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES, segundo o qual a revisão do valor do dano moral só se justifica quando o montante for manifestamente inadequado, o que não ocorre na hipótese.

Por fim, quanto ao pedido de modificação do índice de correção monetária, anoto que
não há interesse recursal
, pois a sentença já determinou expressamente a correção do valor devido a título de dano moral somente a partir do arbitramento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Recurso Inominado interposto pelo requerido e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)